Tribunal: CARF
Processo: 10314.721940/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.721940/2015-41
ACÓRDÃO
3002-003.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADIDAS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 04/02/2015
PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO
E
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. PROCEDIMENTOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA.
Não cabe ao CARF o julgamento de questões cujo rito processual estão
previstos nos art. 56 a 65, da Lei no 9.784/99. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, LuizCarlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721940/2015-41
2

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a decisão (fl. 112) que
indeferiu o pedido de retificação de declaração de importação e reconhecimento
de direito creditório (fl. 53) vinculado à Declaração de Importação (DI) no
15/0225533-4. Despacho Decisório A retrocitada decisão foi proferida com base
no Despacho Decisório EQORT/SERAC/ALF/SPO no 98/2015 (fls. 108/111), onde
consta: RELATÓRIO Trata-se de pedido de retificação de dados da Declaração de
Importação (DI) no 15/0225533-4, registrada em 04/02/2015 e desembaraçada
em 05/02/20105, no canal amarelo de conferência do Siscomex. A requerente
apresenta também pleito concomitante de restituição de valor que considera
recolhido indevidamente, a título de “direito antidumping”, no registro da
mencionada DI. A restituição pleiteada depende da concordância da RFB quanto
ao mérito e viabilidade da retificação proposta. (...) 3. DO MÉRITO Conforme
inciso II do artigo 45 da Instrução Normativa SRF N° 680/2006, a retificação de
declaração após o desembaraço aduaneiro, poderá ser realizada, mediante
solicitação do importador, formalizada e instruída com provas de suas alegações.
Faz-se necessário portanto que o requerente produza prova inconteste do
alegado e do erro ou omissão a retificar na DI. Em face dos elementos
contraditórios trazidos pelos Packing List apresentados pela parte (fls. 131 a 136)
e da necessidade de prova inequívoca da origem dos bens, a fiscalização da RFB, a
fim de salvaguardar a fazenda nacional, achou por bem, a propositura da seguinte
providência: O INDEFERIMENTO do pleito, nos moldes formulados, em face das
contradições detectadas nos elementos de prova aduzidos pela parte. 4.
CONCLUSÃO Considerando o artigo 45 da Instrução Normativa SRF N° 680/2006, a
retificação de declaração após o desembaraço aduaneiro, somente poderá ser
realizada, mediante solicitação do importador, formalizada e instruída com provas
de suas alegações. Original PROCESSO 10314.721940/2015-41 ACÓRDÃO 103-
005.744 DRJ03 3 Por não ter o requerente produzido prova inequívoca
amparando seu pleito, proponho o INDEFERIMENTO do pedido de retificação da
DI 15/0225533-4. Fica sem objeto o pleito vinculado de restituição de tributos
recolhidos a maior na DI 15/0225533-4. Não há que se falar na hipótese de
restituição uma vez denegada a retificação que lhe daria causa. Propomos seu
indeferimento conjunto. Manifestação de Inconformidade A ADIDAS tomou
ciência da decisão do indeferimento do seu pedido, em 16/10/2015 (fl.114).
Posteriormente, em 13/11/2015, interpôs a manifestação de inconformidade de
folhas 128 à 131, alegando em síntese: (...) Ocorre que nada impede que um
produto seja embarcado em país distinto da origem do produto objeto da medida
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721940/2015-41
3
comercial, sendo certo que para fins de aplicação de direitos antidumping,
considera-se como "país exportador" como sendo o país de origem declarado pelo
importador, conforme determina o art. 11 do Decreto 8058 (Decreto
Antidumping): Art. 11. Para os fins deste Decreto, considera-se "país exportador"
como sendo o país de origem declarado das importações do produto objeto da
investigação, observado o disposto no art. 24. Por outro lado, o fato de a empresa
exportadora estar sediada nas Bahamas não invalida a origem da mercadoria
como Índia, visto que a operação pode ter origem, procedência ou embarque em
localidades distintas, tendo em vista a capilaridade de atuação das empresas de
comércio global. No presente caso, a empresa responsável pela elaboração do
packing list é Apache Footwear Ltd, que possui sua matriz em Bahamas, é
responsável pelas negociações de compra e venda de produtos da marca adidas,
os quais são confeccionadas na fábrica instalada em Nellore, na Índia. (...) Nesse
sentido, apresenta os documentos que atestam a origem da mercadoria,
notadamente a fatura de venda do produto (Doc. 03) e o certificado de origem do
mesmo (Doc. 05 - Certificado de origem), que claramente comprovam a origem
indiana do produto. Nesse sentido, o Certificado de Origem é o documento
necessário para a determinação do país de origem das mercadorias, devendo ser
emitido de acordo com as regras do pais importador. Dessa forma, comprova-se
oportunamente que os produtos em questão não são de origem chinesa e,
portanto, estão excluídos do escopo da Resolução CAMEX no 14/2010, que
determina a aplicação de direito antidumping apenas em relação aos produtos
originários daquele país. Assim, restando inconteste a origem dos produtos
importados constantes na adição 001 da Dl no 15/0225533-4, não resta qualquer
alternativa senão a retificação da Dl em questão, com base no art. 45 da IN SRF
680/06, sendo reconhecido o pagamento Original PROCESSO 10314.721940/2015-
41 ACÓRDÃO 103-005.744 DRJ03 4 indevido dos direitos antidumping, e a
consequente autorização para restituição dos valores pagos de forma indevida,
conforme a hipótese do art. 2o, I, da IN SRF 1300/2015, (...): (...) Por todo o
exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente Recurso para
que, reformando-se o despacho decisório no. 96 de 01/09/2015, seja
determinada a retificação da Dl no 15/0225533-4 para fins de correção da origem
das mercadorias concernentes à adição 001, com a consequente restituição dos
valores pagos a título de direito antidumping indevidos em questão, conforme art.
2", I, da IN SRF 1300/2015.
É o Relatório

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721940/2015-41
4
Inconformada com o Despacho Decisório, que indeferiu os pedidos da empresa
ADIDAS, bem como pela manifestação de inconformidade apresentada às fls. 128-131 interpõe o
presente Recurso Voluntário.
A Recorrente alega preliminarmente que por erro interno da RFB no momento do
encaminhamento do recurso administrativo, esse foi remetido à DRJ equivocadamente como
Manifestação de Inconformidade.
Ocorre que a Equipe de Orientação e Análise Tributária da SERAC (Serviço de
Arrecadação e Cobrança), por equívoco, em despacho de encaminhamento de fl. 140, relatou e
processou erroneamente como Manifestação de Inconformidade, e determinou sua remessa para
a DRJ.
Desta forma o recurso que foi indevidamente analisado pela DRJ é, aquele previsto
no §4o do art. 45 da IN SRF no 680/2006, vigente à época dos fatos, em face do indeferimento da
retificação da declaração, e que deve seguir o rito previsto nos arts. 56 a 65 da Lei n° 9.784, a
saber
Conforme previsto no art. 45, § 5o, da IN SRF 680/2006. Leia-se:
Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro, qualquer
que tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o regime tributário pleit
eado, será realizada:
[...]
II-
mediante solicitação do importador, formalizada em processo e instruída co
m provas de suas alegações e, se for o caso, do pagamento dos tributos, direi
tos comerciais, acréscimos moratórios e multas, inclusive as relativas a infraç
ões administrativas ao controle das importações, devidos, e do atendimento

de eventuais controles específicos sobre a mercadoria, de competência de o
utros órgãos ou agências da administração pública federal.
[...]
§ 5oRessalvadas as diferenças decorrentes de erro de expedição, as faltas o
u acréscimos de mercadoria e as divergências que não tenham sido objeto
de solicitação de retificação da declaração pelo importador, que venham a s
er apurados em procedimento fiscal serão objeto, conforme o caso, de lanç
amento de ofício dos tributos incidentes e penalidades cabíveis ou de aplicaçã
o da pena de perdimento.
Na mesma linha segue a Portaria no 284/20, trata sobre as competências das DRJs
no Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia, Vejamos:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721940/2015-41
5
“Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos
fiscais: I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades; II - de infrações à legislação
tributária das quais não resulte exigência de crédito tributário; III - relativos à
exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas comerciais;
e IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos: a)
a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
alíquotas de tributos; b) a Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais (Perc); c) a indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e d) a exclusão do Simples e do Simples
Nacional. § 1o Às DRJ compete ainda gerir e executar as atividades de
comunicação social, de tecnologia e segurança da informação, de programação e
logística, de gestão de pessoas e de planejamento e avaliação institucional. § 2o O
julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação
de compensação será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios
que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
De fato, a turma julgadora não poderia se debruçar sobre o assunto conforme
mencionado no acórdão que diz “o julgamento do litígio relativo ao crédito tributário do pedido
de restituição poderá surgir somente após o fim da lide relativa à retificação da Declaração de
Importação (DI). Ou seja, caso haja deferimento da retificação da DI e indeferimento do direito
creditório decorrente, daí sim, em tese, estaremos diante de uma demanda, cuja competência
cabe à DRJ.
No caso de indeferimento da retificação, não há que se falar em julgamento da DRJ
pela simples ausência de crédito tributário em litígio administrativo, uma vez que tal crédito
tributário surge, em tese, a partir do momento em que a autoridade reconhece o direito creditório
pleiteado, o que não ocorreu no presente caso.”
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
À unidade de origem para verificação quanto ao rito processual previsto nos arts. 56
a 65 da Lei no 9.784/1999.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721940/2015-41
6

Fl. 193
DF CARF MF
Original